Tribunal: TJDFT
Processo: 0735752-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESACATO (ART. 331 DO CP). ADPF 496. TIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE DOLO E POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo réu, em face da sentença que o condenou pela prática da conduta descrita no artigo 331 do Código Penal - CP, impondo-lhe a pena restritiva de liberdade correspondente a 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de detenção, em regime semiaberto.
2. Em suas razões recursais (ID 62767941), assevera a incompatibilidade do crime dedesacato com o artigo 13 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos- CIDH (Pacto de San José da Costa Rica), bem como com a violação ao art. 5o, §3o, da CF/88. Argumenta que não houve dolo específico, não merecendo guarida o argumento isolado de que o testemunho de agentes públicos goza de fé pública e presunção de legitimidade e veracidade. Acrescenta que “os policiais não expressaram em audiência se sentiram suas honras subjetivas atingidas ou se sentiram menosprezados ou desprestigiados quanto as supostas falas do réu” e que “se xingamento houve, se deu em razão da postura, no mínimo equivocada, de privar o aparelho celular de seu legítimo proprietário”. Por fim, requer o provimento do apelo, pugnando por sua absolvição ante a atipicidade da conduta e a inexistência de provas. Subsidiariamente postula a reforma do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, ante a falta de motivação idônea.
3. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo (art. 30, inciso I, do RITR). Contrarrazões apresentadas, nas quais o Ministério Público oficiou pelo desprovimento do apelo (IDs 62767943 e 63361747).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em na apuração da tipicidade do crime de desacato à vista do artigo 13 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos- CIDH (Pacto de San José da Costa Rica), bem como acerca da existência de dolo específico, da validade dos depoimentos dos policiais e quanto ao regime inicial do cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 331 do CP prevê o crime de desacato. A conduta de desacatar deve ser entendida no sentido de “faltar com devido respeito, afrontar, menoscabar, desprezar, profanar” o agente público no exercício de suas funções. O dolo específico do desacato consiste na mera intenção do acusado de desonrar a função pública exercida pelos agentes policiais e a consumação do delito ocorre quando o réu pratica o comportamento que importa desprezo e desprestígio à Administração Pública.
6. É cediço que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, o que legitima a proteção de outros interesses e direitos relevantes. Ademais, a criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. Tudo conforme julgamento da ADPF 496 pelo STF, no qual foi firmada a seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato”. Ressalte-se o entendimento do c. STJ de que “as recomendações expedidas pela CIDH não possuem força vinculante” e que a normal penal do desacato “além de ser objeto de previsão legal com acepção precisa e clara, revela-se essencial, proporcional e idônea a resguardar a moral pública e, por conseguinte, a própria ordem pública” (HC n. 379.269/MS). Precedentes desta Turma Recursal: Acórdãos nos. 1865951 e 1756371.
7. No caso, o réu consciente e voluntariamente, ao ser chamado em sua residência para a devolução de seu aparelho telefônico, que foi encontrado com terceiros, passou a desacatar os policiais, proferindo termos de menosprezo à função pública (“policiais de merda”, mandando-os “se foder”). Tal fato se amolda ao artigo 331 do CP e ultrapassa o mero desabafo momentâneo.
8. Cumpre destacar que a materialidade e a autoria estão cabalmente demonstradas por meio da Ocorrência Policial no. 14.394/2023 da 15a DPDF, como também pelos depoimentos dos policiais militares ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Saliente-se que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Nesse sentido o acórdão no. 1812190 do TJDFT.
9. Nos termos do artigo 33, §2o, do CP o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. O regime semiaberto está de acordo com a Súmula no. 269 do STJ: "É admissível a adoção de regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". Portanto, deve ser mantida a sentença que fixou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. Precedentes: Acórdãos TJDFT nos 1838473 e 1811844.
IV. DISPOSITIVO
10. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida. Sem custas nem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo art. 82, §5o da Lei no 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §2o e 331.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.06.2020;
STJ, HC 379.269/MS, Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, Rel. para acórdão Antônio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, j. 24.05.2017;
TJDFT, Acórdão 1865951, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 20.05.2024;
TJDFT, Acórdão 1756371, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 11.09.2023;
TJDFT, Acórdão 1812190, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 05.02.2024;
TJDFT, Acórdão 1838473, Rel. Silvana da Silva Chaves, 2a Turma Recursal, j. 01.04.2024;
TJDFT, Acórdão 1811844, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 05.02.2024.